Tribunal: STF
Processo: Rcl 43680
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Empresa Maranhão Parcerias S.A - MAPA, em face de ato do Juízo da 3ª Vara do Trabalho de São Luís/MA, no Processo nº 0016269-48.2014.5.16.0004, que, ao desconsiderar a aplicação do Regime de Fazenda Pública à reclamante, empresa pública estadual, prestadora de serviço público essencial, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas por esta Corte nos julgamentos das ADPFs 275, 387 e 556.
    Assevera que “a decisão que determinou o seguimento da execução com penhora nas contas da MAPA, e com a consequente inaplicabilidade do regime de precatório, caracteriza uma flagrante inconstitucionalidade, restando evidente que tal decisão afronta à autoridade das decisões proferidas por esse Pretório Excelso” após (eDoc 1, p. 8).
    Alega-se que, em assim proceder, o juízo reclamado desconsiderou o privilégio da parte em ter a execução pelo rito do artigo 910 do CPC, combinado com o artigo 100 da CF, ou seja, execução pelo mesmo rito utilizado pela Fazenda Pública.
    Afirma ser empresa pública cujo objetivo é promover desenvolvimento econômico e social do estado do Maranhão, por meio da gestão, execução de projetos e prestação de serviços. Aduz atuar em regime de exclusividade sem exercer qualquer outra atividade de cunho concorrencial ou comercial.
    Nesse contexto, requer a concessão de medida liminar para suspender o andamento do processo, notadamente dos atos executórios, bem como “a revogação de qualquer medida constritiva até o momento realizada, especialmente liberação de valores eventualmente bloqueados em contas bancárias através de penhora online (BACENJUD)” (eDOC 1, p. 9), como também de eventual inscrição da MAPA no Cadastro Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), até o julgamento final da presente Reclamação 
    No mérito, pleiteia pela procedência da ação para que seja cassada a decisão reclamada.
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 
    Convém ressaltar que a controvérsia relativa à aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais foi, como bem trouxe o reclamante, tratada por esta Corte no Tema 253 da sistemática da repercussão geral, cujo piloto é o RE-RG 599.628, de relatoria do Ministro Ayres Britto e com redação para acórdão do Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 17.10.2011:
    “FINANCEIRO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PAGAMENTO DE VALORES POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA. Os privilégios da Fazenda pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas. Portanto, a empresa Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte não pode se beneficiar do sistema de pagamento por precatório de dívidas decorrentes de decisões judiciais (art. 100 da Constituição). Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”
    Por sua vez, no âmbito do julgamento da ADPF 387, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2018, concluiu-se: 
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”
    Ao julgar a ADPF 275, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, esta Corte assim sintetizou as razões de decidir: 
    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA.INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE.
    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).
    2. Arguição conhecida e julgada procedente.”
    Por fim, no recente julgamento da ADPF 556, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, a Corte conclui: 
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 
    1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes.
    2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes.
    3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes.
    4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN.”
    Assentadas as premissas teóricas, depreende-se, como premissa fática, que a reclamante MAPA - EMPRESA MARANHÃO PARCERIAS S.A atual denominação da EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO D RECURSOS HUMANOS E NEGÓCIOS PÚBLICOS S.A é sociedade de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, cujo acionista majoritário é o Estado do Maranhão. 
    Constata-se em documento juntado aos autos (eDOC 5) que a Lei nº 11.000/2019, reorganizou a estrutura da EMARHP, conferindo-lhe a denominação social de Maranhão Parcerias (MAPA), atribuindo-lhe novas competências, a seguir transcritas:
    I - gerir os ativos a ela transferidos pelo Estado do Maranhão ou que tenham sido adquiridos a qualquer título, a fim de promover desenvolvimento social e crescimento econômico do Estado;
     II - administrar os direitos e obrigações remanescentes das empresas a ela anteriormente incorporadas, ressalvada a competência da Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano - SECID quanto à gestão dos imóveis destinados ao Programa Estadual de Regularização Fundiária Urbana (REURB-MA);
    III - prestar serviços técnicos, administrativos e gerais à iniciativa privada e aos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em especial, mas não exclusivamente, nas seguintes áreas: a) prestação de serviços e soluções que atendam às áreas de conservação, limpez a , asseio, higienização, vigilância, portaria, copeiragem, cozinha e serviços temporários e terceirizados; b) administração de bens imóveis, inclusive estradas, condomínios e estacionamento s rotativos; c) obras e serviços de engenharia; d) serviços de impressão, informática e Tecnologia da Informação (TI); e) gestão e acompanhamento de contratos administrativos.
    IV - colaborar, apoiar, viabilizar e garantir a implementação do Programa Estadual d e Parcerias Público-Privadas;
    V - prestar os serviços de manutenção preventiva e corretiva predial e patrimonial, incluindo manutenção de aparelhos de ar condicionado, jardins e sistema de irrigação;
    VI - prestar os serviços de gerenciamento de documentos, incluídos os de digitalização, indexação, guarda e gerenciamento de arquivos, consultoria e gestão arquivista;
    VII - estruturar, no âmbito do Poder Executivo Estadual, projetos de concessões, parcerias público-privadas, desestatização e outros projetos de interesse público, fornecendo subsídios técnicos e auxiliando sua implementação, conforme diretrizes fixadas pelo Conselho Gestor do Programa de Parceria Público-Privadas;
    VIII - auxiliar o Poder Executivo na promoção do desenvolvimento econômico e social do Estado do Maranhão e na mobilização de ativos do Estado;
    IX - auxiliar órgãos e entidades da Administração Pública de outros entes federativos na formulação e implementação de projetos de concessões, parcerias público-privadas, desestatização, parcerias em geral e outros projetos de interesse público;
    X - emitir garantias aos projetos de Parcerias Público-Privadas, nos termos da Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004; 
    XI - atuar em outras atividades relacionadas com as finalidades previstas neste artigo. 
    Assim, verifica-se a presença do fumus boni iuris. Igualmente, também estaria suficientemente configurado o periculum in mora, dado o fundado receio de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos de cunho executivo, pois versa-se sobre verbas de incerta recuperabilidade, caso haja penhora para pagamento de verbas trabalhistas. Além disso, constata-se elevado risco de comprometimento do patrimônio e das receitas da reclamante.
    Destarte, defiro a liminar para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender os efeitos de medidas de execução judicial de débitos trabalhistas contra a Empresa Pública em comento.
    Requisitem-se as informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 989, inciso I, do CPC.
    Ainda, cite-se a beneficiária do ato reclamado, conforme disposto no artigo 989, inciso III, do CPC, a fim de que apresentem contestação, no prazo legal.
    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de Parecer.
    Após, retornem conclusos.
    Publique-se. Intime-se. Comunique-se. 
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente